Tribunal: TCU
Processo: 006.393/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3058/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.393/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Lorandi Macedo (XXX.169.650-XX); Amir Roberto de Toni Junior (XXX.987.710-XX); Bruno Artur Rockenbach (XXX.772.870-XX); Cristina Alba Wildt Torrezzan (XXX.559.450-XX); Davi Vogel Zimmer (XXX.978.370-XX); Diego Gnatta (XXX.792.610-XX); Filipe Jose de Mesquita (XXX.523.010-XX); Karina Rodrigues Lorenzatto (XXX.438.660-XX); Marcio Jose dos Santos Menezes (XXX.510.950-XX); Thomas Michel Pierre Sauvage (XXX.942.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.